Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear o medicamento RITUXIMABE, indicado para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico.
2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de agravamento da saúde da agravada, ante o diagnóstico realizado, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico especialista que acompanha a paciente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde da agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.